Tribunal: TJDFT
Processo: 0700556-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INDEFERIMENTO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que não conheceu do pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, preso em flagrante em 18 de dezembro de 2024, após apreensão de diversas substâncias entorpecentes, embalagens plásticas, dinheiro e outros objetos indicativos de tráfico durante cumprimento de mandado de busca e apreensão em sua residência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) Definir se a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada, com base nos requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. (ii) Avaliar se há possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, considerando os elementos do caso e as condições subjetivas do paciente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na presença dos requisitos do art. 312 do CPP: prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e necessidade de garantia da ordem pública, evidenciada pela apreensão de grande variedade de drogas, dinheiro em espécie e objetos relacionados ao tráfico, bem como pela investigação prévia do paciente na operação "Mani Pulite".
4. A gravidade concreta dos fatos, em razão da diversidade e potencialidade lesiva das substâncias apreendidas, justifica a segregação cautelar para evitar risco de reiteração delitiva, conforme reiterada jurisprudência.
5. Não cabe a análise de desclassificação da conduta para porte de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei no 11.343/2006) em sede de habeas corpus, pois tal questão demanda aprofundamento probatório, o que é incompatível com a via estreita do writ.
6. Condições subjetivas favoráveis do paciente, como endereço fixo e primariedade, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes elementos concretos que recomendam sua manutenção.
7. As medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP são insuficientes no caso em questão, considerando os indícios de envolvimento com tráfico de drogas e a necessidade de resguardar a ordem pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem de habeas corpus denegada.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva é cabível e deve ser mantida quando estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP, incluindo a garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta dos fatos e pela potencial reiteração delitiva.
2. A análise de desclassificação de conduta para uso pessoal não é cabível em sede de habeas corpus, por demandar dilação probatória.
3. Condições subjetivas favoráveis, como primariedade e endereço fixo, não afastam a segregação cautelar quando há elementos concretos que justificam a prisão preventiva.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, 312, 313 e 319; Lei no 11.343/2006, arts. 28 e 33.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC no 186934-DF, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo, DJe 16/10/2019.
TJDFT, Acórdão no 1893554, 0727796-16.2024.8.07.0000, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, julgado em 25/07/2024.
TJDFT, Acórdão no 1764407, 0739274-55.2023.8.07.0000, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, julgado em 28/09/2023.